Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-07.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao exercício regular do direito da terceira de boa-fé e credora dos cheques, bem como quanto à autonomia do título de crédito. Questão apreciada no acórdão. Adiantamento dos recebíveis que viabilizou a negociação. Contratos coligados. Parceira comercial. Possibilidade de oposição de exceção pessoal em face do cessionário. Vício não constatado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao exercício regular do direito da terceira de boa-fé e credora dos cheques, bem como quanto à autonomia do título de crédito. Questão apreciada no acórdão. Adiantamento dos recebíveis que viabilizou a negociação. Contratos coligados. Parceira comercial. Possibilidade de oposição de exceção pessoal em face do cessionário. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.